Tribunal: TJDFT
Processo: 0000724-44.2014.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de recurso de apelação interposto por DANIELA SAMPAIO CARVALHO CLARK, por TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A e por JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA E OUTRA em face da r. sentença constante do ID 8696406. Na petição acostada aos autos sob o ID 12234502, a autora arguiu fato superveniente, consubstanciado no descumprimento da r. decisão de concedeu a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Postulou, assim, a fixação de multa pelo descumprimento da ordem judicial e a conversão da tutela vindicada na inicial em perdas e danos, bem como o bloqueio de montante correspondente aos valores pagos, de modo a garantir o futuro ressarcimento. Pugnou, ainda, pela condenação das rés ao pagamento de multa por litigância de má-fé, bem como das penalidades previstas nas alíneas “a”, “c”, “d” e “e”, da cláusula 5.9 dos contatos de promessa de compra e venda celebrados pelas partes. Assim, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação das empresas rés para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestem quanto às alegações vertidas pela autora no ID 12234502. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora